Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO PAGO DUAS VEZES. EMPRESA CONDENADA A RESTITUIR O DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. CÁLCULO EQUIVALENTE A TRÊS VEZES A QUANTIA PAGA. EXCESSO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECISÃO QUE LIMITA A EXECUÇÃO AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente o título judicial.
2. Se a sentença condenou a ré a devolver o dobro do valor indevidamente pago e o acórdão agregou apenas a declaração de inexistência do débito pago, sem alterar o valor da condenação, excede o limite do título judicial a pretensão executória correspondente ao triplo da quantia paga.
3. A alegação de preclusão quanto aos cálculos apresentados não sobrepuja a coisa julgada e a exigência de título executivo a amparar a pretensão. Aliás, o postulado da boa-fé objetiva exige das partes conduta ética no processo e rechaça a pretensão de enriquecimento sem causa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.